Tribunal: TJSP
Processo: 1019257-12.2019.8.26.0007
Classe: Embargos / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDATO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Representação que os réus ofereceram contra o autor perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP caracterizou mero exercício regular do direito de petição, o qual lhes é assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXIV, "a", da CF/1988 e pelo artigo 72 da Lei no 8.906/1994. Ausência de prática de ato

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDATO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Representação que os réus ofereceram contra o autor perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP caracterizou mero exercício regular do direito de petição, o qual lhes é assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXIV, "a", da CF/1988 e pelo artigo 72 da Lei no 8.906/1994. Ausência de prática de ato ilícito pelos réus. Rejeição das pretensões de indenizações por danos morais e lucros cessantes era mesmo medida imperiosa. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1019257-12.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADILSON DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
ALVARO BERNARDO DE OLIVEIRA e FERNANDA PEREIRA CANTARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1019257-12.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo - Voto no 18860 - 2/4
Embargos no 1019257-12.2019.8.26.0007/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Adilson dos Reis
Embargdos: Alvaro Bernardo de Oliveira e Fernanda Pereira Cantarelli
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Fabiana Marini
Voto no 18860
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MANDATO.
Ausência
de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Representação que os
réus ofereceram contra o autor perante o Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/SP caracterizou mero exercício regular do direito de petição, o qual
lhes é assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXIV, “a”, da CF/1988 e pelo
artigo 72 da Lei no 8.906/1994. Ausência de prática de ato ilícito pelos
réus. Rejeição das pretensões de indenizações por danos morais e lucros
cessantes era mesmo medida imperiosa. Questões suscitadas nestes
embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter
infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 459/464, que negou provimento à apelação interposta pelo
autor.
Inconformada, o autor opôs embargos declaratórios, sustentando,
em síntese, que: o acórdão não levou em consideração que os réus tinham a
intenção de puni-lo com base em fatos falsos; os réus não agiram de maneira
regular e, somente após o ajuizamento desta ação, tiveram a capacidade de se
retratar; não houve manifestação sobre o artigo 5o, inciso V, da CF/1988; os
embargos declaratórios devem ser acolhidos, para sanar a omissão apontada.
Ademais, requer o prequestionamento das matérias expressamente aduzidas,
para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores (fls. 01/04 do
incidente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1019257-12.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo - Voto no 18860 - 3/4
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pelo
descabimento de sustentação oral nesse caso, pela suspensão das sessões
presenciais de julgamento no Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
determinado pelo Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto
risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020, e pela inexistência de nulidade sem prejuízo.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.
Conforme destacado no v. acórdão, embora tenha se revelado
infundada, a representação que os réus ofereceram contra o autor perante o
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP caracterizou mero exercício regular do
direito de petição, o qual lhes é assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXIV, “a”, da
CF/1988 e pelo artigo 72 da Lei no 8.906/1994.
Diante disso, o v. acórdão destacou que não houve prática de ato
ilícito pelos réus, razão pela qual a rejeição das pretensões de indenizações por
danos morais e lucros cessantes era mesmo medida imperiosa.
Ademais, cumpre consignar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois
o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o inconformismo do
autor com a solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para a
oposição de embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1019257-12.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo - Voto no 18860 - 4/4
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de
Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator